Tribunal: STF
Processo: ARE 1324425
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 8, p. 76):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS ANTERIOR À LEI DISTRITAL 3.877/06. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DA CODHAB. PARTE ADVERSÁRIA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. APLICABILIDADE. 



    1. A proibição de cessão/transferência de imóvel objeto de programa habitacional adveio com a edição da Lei distrital n. 3.877/2006, a qual não pode ser aplicada de forma retroativa a programas habitacionais anteriores a sua vigência. No caso, o imóvel foi adquirido em 1992 por meio de cessão de direitos, aplicando-se à hipótese o Decreto n. 10.056/86, que não vedava a transferência a terceiro adquirente de boa-fé. 



    2. Embora a CODHAB seja uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, fora constituída mediante aportes de recursos exclusivos do Distrito Federal, integrando sua Administração indireta e vinculada à Secretaria de Estado. Desse modo, nítida a confusão patrimonial entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil, para fins de aplicação da Súmula 421/STJ, não sendo possível condenação da referida entidade ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública local, uma vez que estão atreladas a mesma Fazenda Pública. Precedentes. 



    3. Apelação conhecida e provida em parte.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 134, §2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 93):



    “A relutância dos tribunais em deferir os pedidos de honorários advocatícios deduzidos pela Defensoria Pública tem por supedâneo a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça — STJ, na qual se consolidou o entendimento de que "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 



    Nesse caso, a impossibilidade do pagamento supostamente se justificaria na tese de que, sendo as Defensorias órgãos pertencentes a Entes Públicos, haveria a confusão entre devedor e credor, nos termos do art. 381 do Código Civil, o que resultaria na extinção da obrigação. 



    Entretanto, compreender a Defensoria Pública como uma instituição desprovida de autonomia, bem como interpretar a Súmula 421 de modo a isentar a Fazenda Pública, como um todo, do pagamento de honorários às Defensorias Públicas, consiste em grande equívoco. 



    Na hipótese dos autos, a CODHAB trata-se de uma pessoa jurídica de direito privado, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Assim, a similaridade entre as duas é apenas de pertencerem ao mesmo órgão, contudo, não estão relacionadas, possuindo cada uma sua autonomia em relação ao Distrito Federal, não havendo razão para desobrigar a CODHAB de realizar o pagamento dos honorários.”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 9, p. 45-46).



    Em um primeiro momento, a Presidência desta Corte Suprema, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 1002 (RE 1.140.005) da sistemática da repercussão geral (eDOC 10).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do Tribunal de origem considerando que o tema 1.002 da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida nos autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal e o envio da documentação em 10.05.2021 (eDOCs 12, p. 3 e 13).



    Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei, novamente, a remessa dos autos à Corte a quo, para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, em relação ao Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral (eDOC 17). 



    No entanto, uma vez mais, o TJDFT determinou, em 14.06.2021, o processo a esta Corte e respectivos documentos (eDOC 21), nos seguintes termos (eDOC 20, p. 3):



     “O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 26394176 – p. 1/2), determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista a afetação do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002). 



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 



    Isso porque, no mencionado precedente, a discussão gira em torno de definir se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente federativo ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, enquanto que, nestes autos, cuida-se da CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal -, empresa pública do Distrito Federal. 



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.002.  Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. 



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido. 



    O encaminhamento dos presentes autos a este Supremo Tribunal Federal ocorreu por decisão monocrática da Presidência do TJDFT (eDOC 20, p. 3). 



    Ocorre que para o bom funcionamento da Jurisdição Civil e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da Republica e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor. Rememore-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (grifei);”



    Para a boa compreensão do que dispõe o citado dispositivo, torna-se imperiosa sua leitura em conjunto com o inciso V, o qual de forma cristalina enumera as hipóteses que permitem a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal local. Para o presente caso, em especial, adquire relevância o disposto em sua alínea a, que ora transcrevo:



    “V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos”. (grifei)



    Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, cabe-lhe aplicar o entendimento de mérito, negar-lhe seguimento ou, então, sobrestá-lo até o desate da questão constitucional de fundo pelo Supremo Tribunal Federal. Tertium non datur. 



    Inexiste, excetuadas hipóteses excepcionais, possibilidade de se submeter novamente a questão a esta Suprema Corte, após a sua atuação definitiva de aplicação do tema ao caso, sob pena de se descaracterizar a sistemática de admissibilidade desenhada pelo Código de Processo Civil, especialmente com as alterações implementadas pela Lei 13.256/2015.



    Perceba-se, inclusive, ser essa a razão da reforma operada no Código de Processo Civil ao assentar, no § 2º do art. 1.030, que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III [do art. 1.030] caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Deflui diretamente desse dispositivo a compreensão da relevante função a ser desempenhada pelos Tribunais locais para o funcionamento da boa Administração da Justiça e da repercussão geral.



    Registre-se que o encaminhamento a esta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, tem procedência quando a instância de origem tenha refutado o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, V, c, do CPC, que assim dispõe: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    V– realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    (...)



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



     



    Na caso, não foi constatada tal hipótese. 



    Dessa forma, a decisão que remete o feito ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 21), para a apreciação de petição dirigida à Corte a quo, cujos autos já foram devolvidos à instância origem para a aplicação do Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral, sem proceder à adequada remessa ao órgão colegiado competente para apreciação da controvérsia, após o julgamento do mérito do mencionado paradigma, dissocia-se da sistemática da repercussão geral, equivalendo, portanto, a verdadeiro não atendimento de passo necessário e insubstituível esgotamento da cognição desta Corte sobre o feito. Observa-se a necessidade de adequação ao rito de tramitação desta espécie recursal, conforme art. 1.036 e seguintes do CPC, sobretudo quanto à submissão ao órgão colegiado.



    Diante do exposto, constatando-se a remessa indevida destes autos a esta Corte, determino a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se desincumba de sua atribuição legal nos termos do que preconizado pela sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente